Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-27.2005.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000222-27.2005.8.05.0244

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DIAS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CDC. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DECLARAÇÃO DE

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos,
declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 70.120,21 (setenta mil, cento e vinte reais e vinte e um centavos), com correção pelo INPC desde o dia 11/03/2005 e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, no presente recurso, a legalidade da sentença proferida nos autos da ação monitória, notadamente quanto: (i) à inexistência de impugnação específica recursal; (ii) ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial; (iii) à eventual nulidade da sentença por ofensa ao contraditório em razão da aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC/2015 sem intimação; (iv) à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; (v) à alegada prescrição direta e intercorrente; (vi) à configuração da preclusão consumativa; e (vii) à legalidade da cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida.

4. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade.

5. Não se verifica nulidade da sentença por aplicação do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC/2015 sem prévia intimação para manifestação, pois se trata de norma de natureza processual, cuja incidência é imediata (CPC/2015, art. 14).

6. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a linha de crédito ofertada tem como objetivo principal fornecer valores para fomentar a atividade econômica do devedor principal.

7. É desnecessária, para a propositura de ação monitória, notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora.

8. A pretensão de cobrança de dívida fundada em instrumento particular de abertura de crédito em conta corrente, com previsão de renovação automática do crédito, como é a hipótese dos autos, segundo se vê na cláusula oitava do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente para Desconto de Cheques, sujeita-se ao prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil/2002), cujo termo inicial é a data da última movimentação operada na conta. Como se vê na documentação carreada, o último cheque foi descontado em 25/10/2002, de modo que a prescrição alcançaria o feito somente em 25/10/2007, não havendo, assim, que se falar em prescrição direta.

9. A prescrição intercorrente é instituto aplicável à execução, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil, não podendo ser reconhecida na ação de conhecimento, como é o caso dos autos, eis que, diante da apresentação dos embargos à monitória, não houve a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo, pelo que a ação não foi convertida em execução.

10. A consequência processual para a inércia da parte requerente nesta fase processual, é a extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono de causa, não obstante, não se verifica abandono da causa, porquanto, somente uma vez o autor foi pessoalmente intimado para
o cumprimento de diligências,
e atendeu ao comando judicial.

11. É desnecessária a declaração de preclusão da impugnação aos embargos monitórios apresentada de forma intempestiva, na medida em que os argumentos lançados na peça processual não se prestam a fundamentar as presentes razões de decidir, evidenciando a falta de interesse recursal, por ausência de prejuízo.

12. Também falece interesse recursal aos apelantes no tocante à pretensão de afastamento da comissão de permanência, uma vez que, como se observa do cálculo juntado à inicial (Ids 81295570/81295571), não houve cumulação com outros encargos.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

V. TESE FIRMADA
“1.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo. 2. Não se verifica nulidade da sentença por aplicação do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC/2015 sem prévia intimação para manifestação, pois se trata de norma de natureza processual, cuja incidência é imediata. 3.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando demonstrado que a operação financeira se destinava à atividade-fim da empresa devedora. 4.
Não se exige, para a propositura de ação monitória, notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. 5.
A pretensão de cobrança de dívida fundada em instrumento particular de abertura de crédito em conta corrente, com previsão de renovação automática do crédito, sujeita-se ao prazo prescricional de 05 anos, contados da última movimentação contratual. 6. A prescrição intercorrente é inaplicável à fase de conhecimento da ação monitória, pois somente se configura em sede de execução ou cumprimento de sentença. 7. Não há que falar em abandono da causa quando há intimação pessoal válida do autor e atendimento ao comando judicial. 8. É desnecessária a declaração de preclusão da impugnação aos embargos monitórios apresentada de forma intempestiva, quando os argumentos lançados na peça processual não se prestam a fundamentar as razões de decidir. 9. É descabido o pedido de afastamento da comissão de permanência se não demonstrada sua cumulação com outros encargos moratórios.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000222-27.2005.8.05.0244
,
em que figuram como

A
pelantes
OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS
e
Apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível
, à
unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.